Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-73.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Apelação interposta pela ré/apelante para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, a fim de condená-la pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-lei 3.688/1941, à pena definitiva de em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, somada à pena de multa ora quantificada em 10 (dez) dias-multa.
3. Conforme exposto na denúncia (ID 75080625), no dia 14/12/2023, por volta das 16h32min, no comércio central localizado na Área Especial 1, Bloco 1, Setor Central, Gama/DF, próximo à Escola de Línguas, a apelante, de forma livre e com vontade consciente, trazia consigo arma branca sem licença da autoridade competente. Outrossim, no dia, horário e local acima indicados, policiais militares realizavam policiamento ostensivo, ocasião em que se depararam com uma pessoa afirmando ter sido vítima de roubo por um casal em situação de rua, tendo ela indicado suas características físicas e vestimentas. Os agentes, ao identificarem o casal, formado pela apelante e por Paulo da Silva Santos, procedeu à abordagem de ambos e realizaram busca pessoal. Nesse contexto, foi possível constatar que a apelante portava uma faca em uma bolsa, bem como várias facas debaixo do colchão, dentro da barraca que se localizava em logradouro público.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a apelante detinha a arma branca com o intuito de utilizá-la para fins diversos de seu uso comum (defesa pessoal), sem qualquer justificativa lícita.
5. Nas razões recursais, a apelante pede a sua absolvição, em razão da atipicidade da conduta a si imputada. Sustenta que mantinha as facas no interior da cabana em que ela constituiu sua residência, não trazendo consigo, portanto, arma externamente à casa.
6. Contrarrazões do Ministério Público ao ID 75080675.
7. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 75532156).
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria comprovada a autoria e materialidade da infração penal imputada à apelante ou se estaria configurada a hipótese aventada de atipicidade da conduta.
IV. Razões de decidir
9. Inicialmente, cumpre ressaltar que o que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 857 (repercussão geral), fixou a seguinte tese: "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente".
10. No caso, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 182066/2023 do 8o BPM (ID 75080610), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
11. Com efeito, sobressai dos autos que a ré/apelante, na data de 14/12/2023, foi flagrada portando faca, em via pública, no momento de abordagem policial, somado ao fato de que testemunhas afirmaram aos policiais militares terem sido vítimas de roubo em via pública, supostamente praticado pela apelante e por seu companheiro, o que afasta a alegação de uso doméstico no interior de cabana em via pública.
12. Além disso, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato). Precedente: Acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo relevante citado:
Art. 19 do Decreto-lei 3.688/1941.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema Repetitivo n. 857.
TJDFT, Acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020.